Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR OU SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. ORIENTAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta a prisão domiciliar, ao invés do cumprimento da prisão civil em regime fechado, ou a suspensão do cumprimento da prisão civil enquanto perdurar a pandemia causada pelo coronavírus, o que arreda ou adia o poder coercitivo de que se reveste a medida.
2. Embora haja certa divergência na Corte Superior acerca de simples suspensão da prisão civil ou de sua conversão em prisão domiciliar em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, inegável que a coerção não poderá ser exercitada enquanto pendente a pandemia do COVID-19, ao menos em estabelecimento prisional e em regime fechado.
3. Em Habeas Corpus coletivo neste TJDFT, foi concedida a ordem para liberação dos que se encontravam reclusos por dívidas alimentícias, bem assim para prevenção de novos encarceramentos enquanto persistir a pandemia.
4. Agravo conhecido e provido.